Tribunal: TJSP
Processo: 1034830-37.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de procedência, confirmando a liminar de fls. 176/178 e condenando o réu a indenizar os autores por danos materiais a serem apurados em fase de liquidação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais à coautora Maria Teresa, no valor de R$ 10.000,00. Apelo do requerido.

Ementa:

DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de procedência, confirmando a liminar de fls. 176/178 e condenando o réu a indenizar os autores por danos materiais a serem apurados em fase de liquidação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais à coautora Maria Teresa, no valor de R$ 10.000,00. Apelo do requerido. Alegação de cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório, em razão do suposto julgamento antecipado da lide e do indeferimento do chamamento ao processo da construtora contratada para a realização da obra. No mérito, sustenta ausência de responsabilidade, inconclusividade do laudo pericial e inocorrência de danos morais, com pleito subsidiário de minoração do quantum fixado a tal título. Cerceamento de defesa não configurado, uma vez que não houve julgamento antecipado da lide. Em que pese a responsabilidade solidária do dono da obra e da construtora contratada (art. 932, III, e art. 942, caput e parágrafo único, ambos do CC), o chamamento ao processo, embora regularmente formulado em sede de contestação, representaria, neste estágio, medida contraproducente infensa aos princípios da economia e celeridade processual, uma vez que resguardado o direito de regresso do réu, em ação autônoma, contra o causador direto do dano. Laudo pericial que foi enfático ao concluir que as obras realizadas no imóvel do recorrente ocasionaram os danos no imóvel dos recorridos. Danos morais configurados. Coautora que é pessoa idosa e se viu obrigada a deixar o imóvel em que residia em virtude do risco de desabamento, sendo acolhida na casa de parentes. Alegação não especificamente impugnada pelo réu. Situação que desborda em muito dos meros aborrecimentos do cotidiano, causando angústia e sofrimento fora do comum àquele que a experimenta. Quantum fixado que se mostrou consentâneo com as particularidades do caso concreto, devendo ser mantido. Sentença mantida. Honorários majorados.
RECURSO NÃO PROVIDO.